Tribunal: TJPA
Processo: 0801928-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801928-63.2017.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEANDRO FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA SEGURADA. PRESUNÇO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEI FEDERAL N. 8.212/91. FALECIMENTO APÓS EC N. 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PENSO POR MORTE DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECURSO CONHECIDO EM IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
ajuizada por
LEANDRO FARIAS DA SILVA
, que julgou procedente o pedido formulado.

Historiando os fatos, o autor, através de sua curadora especial, ingressou com Ação Previdenciária de pensão por morte, relatando ser filho da ex-segurada Ângela Farias da Silva, falecida em 03.06.2015.

Relata a curadora do autor que o mesmo é absolutamente incapaz, razão pela qual fora nomeada curadora especial, conforme atesta processo n. 0087610-02.2015.814.0006 em trâmite na 3ª Vara Cível de Ananindeua.

Argui que a ex-segurada exerceu profissão remunerada (ex-servidora da SESPA efetiva) e sempre auxiliou no sustento e manutenção de seu único filho.

Requer o benefício previdenciário da pensão por morte, desde a data do seu requerimento ocorrido em 22.09.15.

O processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (id. 3340169, pág. 1/3), onde o magistrado de piso julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte ao autor em virtude do falecimento de ÂNGELA FARIAS DA SILVA, bem como efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos pelo requerido a contar do óbito da ex-segurada. Sobre os valores fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp.1.495.146. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser obtido. Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo(...)”

Inconformada, o IGEPREV interpôs a presente apelação (id. 3340172, pág. 1/12), visando a reforma da sentença.

Em suas razões, aduz que para o filho maior inválido ser considerado dependente previdenciário, deve atender os requisitos exigidos no inciso III, do artigo 6º c/c parágrafo 5º, isto é, precisa ser solteiro, a invalidez deve anteceder ao fato gerador do benefício e ser apurada por junta médica oficial do Estado ou por Instituição credenciada pelo Poder Público, e não pode perceber benefício previdenciário.

Argui que o filho maior inválido necessita comprovar a dependência econômica, nos termos da Lei Complementar n. 039/02, Instrução Normativa n. 001/2011 do IGEPREV e Decreto Federal n. 3.048/99.

Sustenta que o apelado não cumpriu os requisitos determinados por lei, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, visando a reforma total da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 3340178, pág. 1/8), pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 3532032, pág. 1).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial nesta instância, este se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (id. 377066, pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O autor/apelado, representado por sua Curadora Especial, ingressou com ação de pensão por morte em face do IGEPREV, em razão do falecimento de sua genitora, ocorrido em 03.06.2015, alegando ser absolutamente incapaz e dependente financeiramente da ex-segurada.

No presente caso, verifica-se que a servidora instituidora do benefício faleceu em 03 de junho de 2015, devendo ser aplicada a lei vigente à data do falecimento do instituidor da pensão, nos termos da Súmula n. 340 do STJ, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime Previdenciário do Estado.

A legislação previdenciária prevê expressamente os dependentes do trabalhador/segurado, conforme art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002,
in verbis
:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de

Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III -
filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (NR LC44/2003)

(...)
negritou-se

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, constata-se que o ponto central da demanda gira em torno da data de declaração de invalidez do filho da ex-segurada, ora apelado.

O Inciso III, do art. 6º, da Lei Complementar nº 39/2002, dispõe que os filhos maiores inválidos terão direito ao benefício da pensão por morte desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício.

Ora, pelo disposto na legislação, o apelado deve ser considerado inválido antes do falecimento de sua mãe, instituidora do benefício, isto é, antes de 03.06.2015.

Nesse sentido, o laudo médico pericial n. 170988A expedido pela Diretoria de Gestão de Política de Saúde ocupacional do servidor (id. 3340139, pág. 1), atesta que a invalidez do autor/apelado é datada desde 26.12.1986, anterior ao óbito, o que demonstra o direito ao recebimento da pensão pleiteada.

Não obstante, verifica-se que foi nomeada curadora especial ao apelado, Sra. Rosiane Severino Nunes da Silva, conforme atesta Termo de Curatela Provisória, nos autos do processo n. 0087610-02.2015.814.0006, em trâmite na 3ª Vara Cível de Ananindeua.

Consta também, certidão emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ananindeua informando que o apelado não recebe nenhum benefício como titular ou dependente (id. 3340159, pág. 1).

Verifica-se, ainda, que o apelado não possui nenhum benefício ativo na Previdência Social, seja na condição de titular ou dependente (id. 3340162, pág. 10).

Com relação à dependência econômica, a Lei Federal n. 8.213/91 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho maior de
21 anos inválido,
nos termos do 16, I, sendo-lhe devida a pensão por morte, e, ainda, que a sua dependência econômica é presumida,
in verbis
:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
”

Assim, mesmo que a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça que a dependência no caso de filho inválido deva ser comprovada, entendo que deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê a dependência presumida.

Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte ao apelado, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHA EM RELAÇÃO À MÃE FALECIDA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA
. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. (...)

2. "
O § 4º do art. 16 da Lei n. 8.213⁄91

prescreve uma presunção relativa de dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do mesmo dispositivo
, e, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário." (AgInt no PUIL 62⁄RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13⁄12⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017).

3. No caso, o Tribunal de origem considerou que o conjunto probatório não deixou clara a dependência econômica da autora, após o reconhecimento de sua invalidez, em relação à sua mãe falecida, de modo que a revisão do julgado demandaria o reexame de prova, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido
(AgInt no REsp. 1.438.702⁄PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.9.2018).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante

2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel.

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos,
defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1776399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019).

Destaco julgado deste Tribunal, de minha relatoria, que estabelece a presunção de dependência econômica de filho maior inválido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTUMENTO.
PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO.
REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. NÃO HÁ PERICULUM IN MORA INVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 729 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NAS CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ACERTO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
In casu, a agravado se enquadra na primeira categoria de dependentes, o qual goza da presunção de dependência econômica, conforme o art. 16, I e §4° da Lei n° 8.213/1991, na condição de filho inválido, por ser portador de CID F25 esquizofrenia, conforme laudo médico pericial que indica o início da invalidez em 06/02/1994, data anterior ao óbito do segurado, ocorrido em 2013.

II- No caso, ocorreu o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, pois a probabilidade do direito está clara diante da disposição legal do art. 77, §2°, III da Lei n° 8.213/91[1] e das provas colacionadas nos autos, bem como o risco de dano ou resultado útil do processo, em razão da agravada ter requerido administrativamente a preservação do seu direito, sendo indeferido administrativamente, bem como em razão de ser filha maior inválida e depender economicamente da pensão do

genitor.

III-

Não há periculum in mora inverso, pois, em se tratando de matéria previdenciária a antecipação da tutela é plenamente possível, eis que a determinação do pagamento antecipado das verbas previdenciárias causaria um prejuízo muito maior ao dependente do que ao Fundo Previdenciário Estadual, pois a pensão por morte possui o objetivo de assegurar a subsistência daquele que a recebe, necessário para garantir sua vida digna.

IV- É firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09, não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor, sendo plenamente possível a antecipação da tutela.

V – Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão proferida.

(TJPA. 1251998, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19).

Desse modo, verifica-se que o autor/apelado logrou êxito em demonstrar que na data do falecimento de sua genitora já era considerado invalido, motivo pelo qual entendo fazer jus ao recebimento da pensão por morte pleiteada.

Todavia, em virtude do óbito da ex-segurada ter ocorrido no ano de 2015, quando em vigência a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/98 ao art. 40, §7º, da Constituição Federal de 1988 que estabelece que a pensão por morte corresponderá ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite.

Logo, tendo o fato gerador do benefício ocorrido após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003 não cabe o recebimento da pensão na integralidade e paridade do que recebia a falecida, devendo ser concedido nos termos do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002,
in verbis:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006)

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:
(NR LC49/2005)

I - ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; (NR LC49/2005)

II - ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite
.
(NR LC 51/2006)

Desse modo, entendo que a decisão deve ser alterada, para que a pensão seja efetuada no mesmo valor dos proventos da ex-segurada até o limite máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% (setenta por cento) do excedente a este limite.

Por último, verifico que o juiz de piso determinou o pagamento da pensão desde a data do óbito da ex-segurada, porém entendo que a decisão deve ser reformada neste aspecto. Vejamos:

Observa-se que óbito da ex-segurada ocorreu em 03.06.15 e o pedido administrativo de pensão por morte ocorreu em 22.09.15 (id. 3340162, pág. 1).

Destaco que
o art. 74, II da Lei n. 8.213/1991 possui previsão expressa no sentido de que ultrapassado o prazo de 90 dias após o óbito, a pensão por morte será devida ao dependente do segurado a contar do requerimento administrativo, conforme trecho a seguir:

“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito,
para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II -
do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior
;”

Essa previsão também está contida na Lei Complementar nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, ao passo que em seu art. 29-A preceitua o seguinte:

“Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões,
solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio
.”

Assim, entendo que a decisão deve ser reformada, para que seja deferido o pedido a partir do requerimento administrativo (22.09.15).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
IGEPREV E NEGO PROVIMENTO AO APELO,
nos termos da presente fundamentação.

Em sede de Reexame Necessário reformo a sentença para modificar o percentual da pensão por morte devida ao apelado, nos moldes do artigo 25, II da LC n. 39/02 e determinar que o pagamento da pensão seja realizado a partir do requerimento administrativo, ocorrido em 22.09.15.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020